Tribunal: TJES
Processo: 0009162-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009162-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEIVISON VIRGILINO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS APTAS À CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu dos crimes previstos nos arts. 147 e 147-A do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, sob fundamento de ausência de provas materiais capazes de sustentar decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para condenar o recorrido pelos delitos de ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas, considerando a ausência de perícia no aparelho celular, a falta de juntada de áudios e mensagens e a inexistência de elementos robustos que confirmem a narrativa acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As supostas ameaças ocorreram por meio de mensagens e áudios via aplicativo “WhatsApp”, que não foram inseridos nos autos, inexistindo perícia no aparelho da vítima.

4. Os “prints” apresentados não tiveram sua autenticidade reconhecida, impossibilitando sua utilização como prova válida.

5. Parte dos fatos narrados já foi objeto de outros processos, não podendo ser novamente valorados como base para condenação nos presentes autos.

6. A palavra da vítima, embora relevante, demanda correlação com outros elementos de prova, os quais não foram produzidos.

7. Diante da insuficiência probatória, mantém-se a absolvição, em observância ao art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
9162
-
79
.20
22
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:

DEIVISON VIRGILINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

e
m face da sentença

pro
ferida
pel
o
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

(
ID 1
5762590
)
, que julgou
im
procedente
a pretensão punitiva estatal,
absolve
ndo
o réu
DEIVISON VIRGILINO

da
prática do
s
crime
s
descrito
s
no
s

arts. 147,
caput
e
1
47-
A, ambos do Código Penal e art. 24-A
da Lei nº 11.340/06.

Em
suas
razões
(
ID 1
5762595
)
,
o
Parquet

a
tuante em primeiro grau
de jurisdição
pugna pela reforma da sentença,
aduzindo, em síntese, que: I)
a
autoria e
a
materialidade do
s

crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas

foram

devidamente
comprovadas
no caderno processual; II) quanto ao descumprimento de medidas protetivas, o apelado foi intimado em 26/10/2021 acerca das cautelares deferidas nos autos nº 0015506-13.2021.8.08.0024, tendo ignorado de forma deliberada a ordem judicial, ao continuar enviando mensagens e a perseguir a ofendida.

Contrarrazões apresentadas pela defesa,
pugnando pela manutenção da sentença
(ID 1
5762605
).

Em seguida
, o
Parecer
Ministerial

opinando pelo provimento do recurso da Promotoria

(ID
1
7020932
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia,
Deivison Virgilino
, ex-companheiro d
a vítima

Edna do Nascimento Neves
, em diversas
ocasiões

e especialmente no
dia 13/11/2022,
à
s 23h00min, no bairro Tabuazeiro, em Vitória/ES, praticou os crimes de Perseguição, Descumprimento de Medida Protetiva e Ameaça em desfavor
desta.

Depreende-se que
Deivison
, motivado por questões de gênero, desde
o mês de setembro de
2021, vem perseguindo a vítima reiteradamente e por diversos meios, invadindo a sua esfera de liberdade e privacidade, ao ameaçá-la de morte
em
28/09/2021, por meio de mensagens e porte de arma branca.

Além disso, o
denunciado

provocou
incêndio na residência d
a ofendida
em 29/09/2021, tendo, ainda, em 28/11/2021, a ameaçado através de seu cunhado.

Consta que o acusado
permaneceu perseguindo a
ofendida
ao descumprir as Medidas Protetivas de Urgência em 17/03/2022, fatos apurados nos B
oletins
U
nificado
s 45989319, 45991602, 46451333
e
47390189.

Depreende-se que
desde
o mês de agosto de 2022, quando
Deivison

fo
i
colocado em liberdade, até
o dia
13/11/2022,
este
permaneceu perseguindo a
vítima.

Infere-se que mesmo
intimado quanto à vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, por meio de decisão judicial nos
a
utos nº 0
0
15506-13.2021.8.08.0024, dentre as quais a de proibição de
se
aproxima
r
e
de manter
contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação,
o apelado
descumpriu-as ao enviar mensagens através do aplicativo "
W
hats
A
pp", seja
através do

aparelho
telef
ô
nico próprio ou de terceiros, passando de maneira livre e consciente a proferir-lhe ameaças de lhe causar mal injusto e grave, dizendo-lhe
“que sabe onde ela trabalha, que sabe os locais que ela frequenta e que se o 'comando' tomar providências que ele não se responsabilizará.”

Consta que
o denunciado enviou
à vítima
fotografias desta com seu filho em momento de lazer, asseverando que “
os caras estariam vigiando”
, deixando-a temerosa por sua vida.

P
ois bem.

Após analisar
os autos
com acuidade
, e em que pese os argumentos manejados pel
o
Parquet
,
não é possível alcançar compreensão diversa d
a ilustre
magistrad
a
,
devendo a sentença ser mantida.

N
o caso, como bem destacado pelo juízo, as
supostas ameaças
se deram através d
e mensagens e
de
áudios
enviados
por meio
do aplicativo “WhatsApp”,
que, segundo a vítima, foram entregues na delegacia, mas não chegaram aos autos.

Isso porque o
aparelho celular da
ofendida

não
foi periciado
e as poucas
mensagens juntadas
ao caderno processual

(
prints

de
fls. 19/21)
não tiveram sua validade reconhecida como meio de prova hábil.

Certo é que a d
outa julgadora
já havia reconhecido a nulidade da utilização dos
prints

como meio de prova válido
em sede de
decisão saneadora (fls. 70/70-v)
,
ressaltando, na ocasião, que:
“D
eixou a Autoridade Policial de promover a apreensão do aparelho celular da vítima para obtenção da prova por meio pericial adequado. Não há sequer certidão exarada certificando a juntada do documento ou ainda, de que tratam-se de reproduções idênticas aquelas constantes no aparelho. Da mesma forma, não houve transcrição das conversas por meio de ata notarial
.”

A
lém disso, restou esclarecido na sentença que:

“
(...
)
as partes possuem outros processos nesta vara
, inclusive,
há duas condenações criminais em desfavor do Réu
, ainda não transitadas em julgado, sendo
uma de
incêndio
(processo nº 0004150-84.2022.8.08.0024 – 29/09/21) e outra por
descumprimento de medida e ameaça
(processo nº 0004151-69.2022.8.08.0024 – data do fato: 17/03/22),
situações estas narradas na denúncia como parte do crime de perseguição
.

(...)

Este Juízo reconhece que a vítima tem um histórico de ter sofrido com a violência praticada pelo Acusado, todavia, como já dito,
pelo menos duas das situações por ela denunciadas já foram julgadas em outros processos.

As demais situações relatadas em Juízo como perseguição reiterada na forma de ameaças por meio de mensagens não foram materializadas no processo.

Assim,
também não há como se reconhecer o descumprimento de medida protetiva
.
A Autoridade Policial, responsável pelas investigações, não trouxe o referido conteúdo ao Inquérito Policial, apesar de supostamente existirem as referidas provas.
O informante RAFAEL, ouvido em audiência, limitou-se a falar sobre as ameaças de forma genérica e sobre o incêndio já julgado.
(...).”
(g.n.)

Na espécie, a
inda que se dê à palavra da vítima especial relevância em casos como o presente, tal prova deve vir acompanhada de outros elementos,
que não foram materializados nos autos.

Em outras palavras, o
conjunto probatório não permite a certeza necessária para a condenação
pelos delitos de d
escumprimento de medida protetiva, perseguição e ameaça por parte do
r
éu,
em que pese este
tenha sido condenado por outros crimes mencionados na denúncia.

E como é cediço, o juízo de condenação exige efetiva certeza acerca da prática dos atos narrados,
não bastando a existência de
meros
indícios
de que o agente atuou em desconformidade com a lei, de maneira que a manutenção da absolvição, no caso concreto, é medida que se impõe.

Diante do exposto,

sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

É como voto.

Acompanho o e. Relator.